Tribunal: TJDFT
Processo: 0715083-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715083-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME CARVALHO AMARO APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DA FUNPRESP FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) DECISÃO Trata-se de Apelação cível interposta por GUILHERME CARVALHO AMARO contra a sentença de ID 42334638, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que denegou a segurança, em ação de mandado de segurança, impetrada pelo apelante em face do DIRETOR PRESIDENTE DA FUNPRESP FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL e da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE), ao argumento de que tem o direito líquido e certo à nomeação a cargo público para o qual fora aprovado. Em suas razões recursais (ID 41655479), a ré/apelante, pretende que seja deferida a antecipação da tutela, ao argumento de deve ser garantido seu direito líquido e certo diante da possibilidade de perder a sua vaga, em face da nomeação de outros candidatos, no qual restou amplamente comprovado que o recorrente possui direito e predileção. Brevemente relatados, Decido. A questão controvertida cinge-se a definir se houve preterição do impetrante concurso público, aprovado na 23a (vigésima terceira) posição, para vaga de cargo 3: analista – área: contabilidade e finanças, realizado pela fundação de previdência complementar do servidor público federal do poder executivo, com edital de abertura no 01, de 21/12/2015. O referido certamente foi homologado em 19/5/2016 e, em 6/5/2018, prorrogada sua validade por dois anos. Observa-se a questão já foi analisada no agravo de instrumento n. 0721570-63.2022.8.07.0000 (ID 42334618), interposto contra a decisão (ID 42333207) que indeferiu a liminar pelo juízo de origem, embora não tenha sido conhecido, após a prolação da sentença denegando a segurança nos presentes autos. De toda sorte, o impetrante não trouxe argumentos capazes de infirmar o posicionamento adotado, pois, repita-se, a Lei complementar distrital 173/2020, que regulamenta o exercício financeiro dos entes federativos durante situação de calamidade pública, entrou em vigor em 28/5/2020, e como já assinalado na decisão que indeferiu a liminar no agravo de instrumento, é cediço que a candidata aprovada como 22o colocada foi convocada no último dia de validade (19/5/20), ID 42334625, p, 1, e somente veio a informar e formalizar a desistência, em 17/6/22 ID 42334625, p. 4, quando já havia expirado o prazo de validade do concurso. Logo, a lei referida não alcançou prazos consumados em data anterior à sua vigência. Desse modo, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada formulado na apelação. Int. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora